Tribunal: TJDFT
Processo: 0766318-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. FRAUDE. DESÍDIA DA REQUERIDA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Dentre outras condenações, as requeridas foram condenadas, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em favor da autora.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na inicial, requereu a parte autora a declaração de nulidade e inexigibilidade do débito referente a 04 (quatro) compras realizadas na DL SHEINBR e lançadas no seu cartão BRB CARD, que afirma ter sido clonado. Requereu ainda que as requeridas se abstenham de efetuar descontos ou provisionamentos em sua conta corrente, em relação aos fatos narrados, a condenação do requerido à obrigação de revisar as faturas do seu cartão de crédito, a condenação das requeridas à restituição do valor de R$ 119,92, e na obrigação de emitir o boleto de cobrança referente às duas últimas parcelas das compras de fato realizadas pela requerente (CEA e Gol Linhas Aéreas), além de indenização a título de danos morais.
4. Em suas razões recursais, o recorrente insurge-se apenas quanto à condenação por danos morais. Ressalta-se que deve haver nexo causal entre o ato lesivo, praticado com culpa ou dolo, e o dano efetivamente enfrentado, que deve ser comprovado. Acrescenta que, caso prevaleça a descabida pretensão da parte autora, estar-se-á incentivando a indústria do dano moral, causando a diminuição injustificada do patrimônio da requerida e, por consequência, o locupletamento da parte autora, o que não se coaduna com os princípios estabelecidos em nosso ordenamento. Requer a improcedência de tal pedido ou, alternativamente, a redução da quantia arbitrada na sentença.
5. Consoante disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
6. No caso concreto, o acervo probatório se mostrou suficiente a comprovar as alegações da requerente/recorrida, sobretudo porque resultou incontroverso que a autora tentou por diversos canais diferentes solucionar o problema junto ao banco requerido, não obtendo resposta satisfatória e em tempo razoável.
7. Na sentença restou pontuado o seguinte: “Entretanto, no presente caso, tenho que a demora excessiva na resolução do problema pela parte requerida ultrapassou o limite do razoável. (...) Na hipótese, restou demonstrado nos autos que a requerente de fato realizou várias tentativas de solucionar o problema, utilizando-se de canais de atendimento diversos. Dessa forma, tenho que a conduta das requeridas se amolda à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor e ultrapassou o mero dissabor do cotidiano, de forma a justificar a sua condenação em danos morais.”
8. Assim, não prospera a alegação do recorrente de que os fatos não justificam indenização por danos morais. Isso porque aplica-se à hipótese dos autos o entendimento da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1911967, 07007172920248070011, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no PJe: 3/9/2024, e Acórdão 1895384, 07190501420248070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024.
9. Em relação ao montante arbitrado, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada ainda a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Assim, o valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido, atendendo à função pedagógica do instituto.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.